Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707613-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO BERNARDO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o apelante Inácio Bernardo para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 49112615, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator